Tribunal: TJPA
Processo: 0800968-59.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800968-59.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ANTONIO CELSO SALES VIEIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0800968-59.2025.8.14.0000
IMPETRANTE: ANTÔNIO CELSO SALES VIEIRA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REABERTURA DE PAD. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do Secretário da Fazenda do Estado do Pará, visando à suspensão e posterior anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 002024730006205-0, instaurado com base na Portaria nº 513/2024. O impetrante sustenta que o novo PAD possui identidade fática com outro procedimento anterior (PAD nº 002018730011583-1), no qual já se teria concluído pela ausência de responsabilidade funcional. Alega ainda que não foram apresentados novos elementos probatórios e que o ato estaria eivado de nulidade por ter sido praticado fora do prazo legal previsto no art. 223 da Lei Estadual nº 5.810/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) verificar se o Mandado de Segurança é via processual adequada para impugnar a reabertura de PAD com base na suposta ausência de fatos novos e identidade de objeto com processo anterior;

O Mandado de Segurança exige demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória para sua aferição (CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10).

A aferição da identidade entre os fatos apurados nos dois PADs e a existência ou não de novos elementos probatórios demanda reexame da instrução administrativa e eventual produção de provas, o que inviabiliza o uso da via mandamental.

Os documentos juntados aos autos pelo impetrante são insuficientes para comprovar, de plano, a ilegalidade do novo PAD, limitando-se a trechos da conclusão do procedimento anterior, sem apresentar o conteúdo completo da instrução probatória.

A análise da alegação de decadência do ato administrativo requer verificação de datas e circunstâncias específicas não demonstradas inequivocamente nos autos, também demandando dilação probatória vedada no rito do mandado de segurança.

O controle jurisdicional de atos administrativos, especialmente no âmbito disciplinar, limita-se à legalidade e não alcança a análise de mérito ou conveniência administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A jurisprudência consolidada do STF, STJ e do próprio TJPA veda a utilização do mandado de segurança em hipóteses que demandem comprovação fática não pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

A necessidade de reexame da instrução de processo administrativo disciplinar e de apuração da identidade de fatos entre dois procedimentos inviabiliza o uso do mandado de segurança, por demandar dilação probatória.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível quando o conjunto probatório apresentado é insuficiente para comprovar, de plano, a ilegalidade do ato impugnado.

A análise de decadência administrativa, nos termos do art. 223 da Lei Estadual nº 5.810/94, demanda apuração de elementos fáticos não demonstrados de forma inequívoca, o que também inviabiliza o uso da via mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 10 e 25; CPC/2015, art. 485, IV; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 223.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 31324 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02.03.2018; STF, MS 32954 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05.04.2016; TJPA, MS nº 0800068-81.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.08.2025; TJPA, Apelação nº 2017.04203459-22, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 25.09.2017.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em INDEFERIR A INICIAL, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 09/09/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO CELSO SALES VIEIRA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁR, pleiteando a suspensão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 002024730006205-0, instaurado por meio da Portaria nº 513/2024.

Narra a parte impetrante que, embora tenha sido anteriormente submetido ao PAD nº 002018730011583-1, cujo trâmite se desenvolveu de forma regular e culminou em relatório final pela não indiciação, foi surpreendido com a instauração de novo PAD fundado nos mesmos fatos, sem que houvesse a apresentação de qualquer prova nova ou elemento adicional que justificasse a reabertura do feito disciplinar.

Alega, ainda, que a decisão do Secretário da Fazenda Estadual que determinou a nova apuração se deu após o decurso do prazo legal previsto no art. 223 da Lei Estadual nº 5.810/94, tornando-a, por isso, inválida. Afirma que o parecer da Consultoria Jurídica da SEFA, datado de 02 de julho de 2024, foi recebido pela autoridade julgadora naquela mesma data, sendo certo que a decisão final deveria ter sido proferida até 30 de julho de 2024, o que somente ocorreu em 27 de agosto de 2024, com publicação em 30 de agosto de 2024, extemporaneidade que compromete a legalidade do ato.

No mérito, sustenta que a primeira comissão processante atuou com plena convicção ao afastar a hipótese de indiciação, por absoluta ausência de provas, não se tratando de mera dúvida ou omissão investigativa. A comissão, conforme transcrito, concluiu categoricamente que os elementos coligidos eram insuficientes para embasar qualquer juízo de responsabilidade. Reforça que a suposta utilização de senha de superior hierárquico deu-se com autorização e para o cumprimento das funções administrativas em contexto de carência de pessoal. Entende que a reabertura de investigação configura ilegalidade manifesta e afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da segurança jurídica e da eficiência.

Com base nessas alegações, requer a concessão de medida liminar para suspensão do PAD em curso, bem como, ao final, a concessão definitiva da ordem, com declaração de nulidade do ato administrativo impugnado.

Em decisão liminar, indeferi a medida requerida por não vislumbrar, naquele momento inaugural da análise, a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da liminar em sede de Mandado de Segurança.

Em suas informações, a autoridade coatora alegou, em sede de preliminar, o não cabimento do mandado de segurança, diante da impossibilidade de dilação probatória, devendo ser extinto o feito, sem resolução do mérito.

No mérito, em síntese, defende a legalidade do ato administrativo combatido, defendendo a regularidade da instauração do novo PAD com fundamento no poder-dever de autotutela da Administração Pública, em razão de deficiências verificadas na instrução do processo anterior.

Aponta que a instauração do novo PAD decorreu da constatação, por parte da Consultoria Jurídica da SEFA, de que a Comissão anterior deixou de proceder à completa instrução do feito, tendo deliberado pelo arquivamento com base em convicção subjetiva dissociada dos elementos disponíveis, desconsiderando diligências imprescindíveis e a necessidade de elucidar pontos relevantes, notadamente quanto ao possível envolvimento do impetrante em condutas funcionais graves, como o uso indevido de credenciais funcionais para movimentações funcionais supostamente irregulares.

Asseverou a inexistência de decadência e a impropriedade da revisão judicial do mérito administrativo, pugnando, ao final, pela denegação da segurança.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela extinção do mandado de segurança, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita em razão da necessidade de dilação probatória, notadamente para apurar a suficiência ou insuficiência da instrução do PAD anterior.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

DA PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Em sede de informações, o sr. Secretário de Estado de Fazenda suscitou o não cabimento do mandado de segurança, diante da impossibilidade de dilação probatória, motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem resolução do mérito.

O inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, lecionam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, na obra
Direito Constitucional Descomplicado
. 21ª edição. 2022:

“Direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano, de acordo com o direito, e sem incerteza, a respeito dos fatos narrados pelo impetrante. É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Se a existência do direito for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não será cabível o mandado de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Sobre o tema, nos termos do entendimento doutrinário e jurisprudencial amplamente consolidado, não compete ao Poder Judiciário avaliar o mérito da decisão proferida no âmbito do processo administrativo, no tocante à sua justiça ou conveniência. Matérias dessa natureza pertencem exclusivamente à esfera administrativa, restringindo-se o controle judicial à análise da legalidade do ato impugnado.

A propósito, ensinou Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legitimidade, para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” (Direito Administrativo Brasileiro, 14ª ed., 1989, p. 605).

O âmbito de atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos apresenta-se delimitado por balizas constitucionais e legais. Assim, ciente dessas restrições, cabe a este juízo abster-se de adentrar no mérito do ato administrativo, limitando-se à verificação do atendimento às formalidades legais que fundamentam sua constituição. Em outras palavras, a análise judicial restringe-se ao aspecto extrínseco do ato, sem incursionar sobre seu mérito, traduzido na avaliação de oportunidade e conveniência que orientaram sua prática.

Em que pese as alegações apresentadas pelo impetrante, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, conclui-se que a ação mandamental se mostra inadequada para a presente situação. Explico.

Conforme consta no relatório, narra o impetrante que foi surpreendido com a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 002024730006205-0, por meio da Portaria nº 513/2024, mesmo após já ter respondido ao PAD nº 002018730011583-1, que culminara com relatório final pela não indiciação, por ausência de provas. Alega que não houve a apresentação de qualquer prova nova ou elemento adicional que justificasse a reabertura da apuração. Aponta também que o novo PAD foi instaurado após o prazo legal previsto no art. 223 da Lei Estadual nº 5.810/94, e que sua instauração configura afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica e eficiência administrativa.

O seu acervo probatório é composto por, além dos documentos iniciais de identificação, procuração, e afins, pelos documentos de Id n° 24449094 - Pág. 1 a 24449100 - Pág. 15, os quais restringem, em síntese, à parte conclusiva do Processo Administrativo Disciplinar nº 002018730011583-1 (primeiro PAD), sem abarcar os demais elementos que o compõem. Consta, igualmente, o Relatório da Consultoria Jurídica da PGE, no qual se reconheceu a nulidade parcial do referido processo, bem como a Portaria e a decisão subsequente que declararam tal nulidade, determinando o retorno à fase instrutória, a partir da decisão que deixou de indiciar o servidor em razão de excludente de culpabilidade.

Por sua vez, a autoridade coatora aponta que “a instauração do novo PAD decorreu da constatação, por parte da Consultoria Jurídica da SEFA, de que a comissão anterior deixou de proceder à completa instrução do feito, tendo deliberado pelo arquivamento com base em convicção subjetiva dissociada dos elementos disponíveis, desconsiderando diligências imprescindíveis e a necessidade de elucidar pontos relevantes, notadamente quanto ao possível envolvimento do impetrante em condutas funcionais graves, como o uso indevido de credenciais funcionais para movimentações fiscais supostamente irregulares”.

Sendo assim, a questão demanda análise aprofundada quanto à suficiência da instrução realizada no PAD anterior, cuja comissão, segundo o juízo da Consultoria Jurídica da SEFA, teria se abstido de diligências imprescindíveis e adotado convicção subjetiva dissociada dos elementos disponíveis.

Importante destacar que a avaliação sobre se houve, ou não, omissão investigativa ou insuficiência probatória no primeiro PAD, pressupõe reexame da instrução administrativa, o que demanda produção de provas incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Outrossim, impõe-se registrar que o acervo probatório carreado aos autos pelo impetrante se revela manifestamente insuficiente para demonstrar, de plano, a alegada ilegalidade do novo procedimento instaurado, notadamente quanto à suposta identidade de fatos apurados e à inexistência de elementos novos.

Os documentos trazidos aos autos se restringem à conclusão do primeiro PAD, sem que tenham sido apresentados os autos completos daquele procedimento anterior, tampouco o inteiro teor das diligências eventualmente realizadas ou preteridas, o que impede a verificação segura da alegada identidade fática entre os dois procedimentos, bem como da alegada ausência de novos elementos justificadores da reabertura.

A análise judicial de tais alegações demandaria incursão em elementos fáticos não integralmente demonstrados nos autos, hipótese que reclama dilação probatória, vedada na via mandamental. Ressalte-se que, na ausência de cópia integral dos procedimentos administrativos e respectivos fundamentos técnicos, não se pode presumir a identidade de fundamentos ou a inexistência de elementos novos, sob pena de indevida supressão das instâncias administrativas e ofensa à separação funcional dos poderes.

Não é dado ao Judiciário, especialmente na via estreita do mandado de segurança, substituir-se à Administração na condução e revisão do iter procedimental disciplinar, notadamente quando ausente a comprovação cabal da identidade de objeto e da decadência legal suscitada. A própria autoridade coatora trouxe aos autos elementos que indicam a presença de razões técnico-jurídicas para a instauração do novo feito disciplinar, cuja suficiência ou insuficiência não pode ser aferida sem exame probatório mais amplo.

Assim, diante da ausência de prova pré-constituída do direito alegado, e da necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1
. “
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009).
2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(MS 31324 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018)

EMENTA Agravo regimental em
mandado de segurança.
Ausência de cópia da decisão apontada como coatora.
Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança
. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração.
2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)

Nesse mesmo sentido sustenta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONTEMPORÂNEA À PETIÇÃO INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I-Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de anular o ato que não o recomendou na fase de investigação social para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará por meio do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2020-CPP/PMPA/SEPLAD, bem como, para verificar a existência de direito líquido e certo à imediata convocação do Agravante para as demais fases do concurso.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar a decisão monocrática agravada que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança por ausência de demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, diante da alegação de que foram apresentados elementos suficientes para permitir a análise da ilegalidade do ato impugnado.

III-Razões de decidir

3- A jurisprudência do STF (Tema 22 da Repercussão Geral – RE 560900/DF) assentou que não se considera legítima a cláusula do edital de concurso que restrinja a participação de candidatos pelo simples fato de responder à ação penal ou inquérito, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

4-Contudo, no julgamento da Rcl nº 47586 AgR, julgado em 08/02/22, firmou-se entendimento no sentido de ser legítima a mitigação da tese do Tema nº 22 da repercussão geral, quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita pela banca do concurso público, quando justificada no desabono da conduta social a partir de fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, prevista a fase de investigação social no edital do concurso.

5- Dos dispositivos da legislação que trata do ingresso na Polícia Militar do Pará – PMPA, bem como, das determinações trazidas no Edital do Concurso, a Investigação Social autoriza à Banca Examinadora a eliminar o candidato cuja vida pregressa não apresente idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo.

6- O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo cabível dilação probatória. Apesar das alegações do Agravante, de que não fora condenado em nenhum processo e, que o único processo a que responde ainda se encontra em fase de instrução e que não há provas concretas contra si, tem-se que o Agravante apenas juntou espelho do processo, não tendo colacionado a cópia integral dos autos criminais ou mesmo do inquérito policial que fundamenta a ação, de forma que não há nos autos informação sobre os fatos alegados.

7-A ausência de documentação probatória contemporânea e suficiente impossibilita a verificação da ilegalidade do ato impugnado no âmbito estreito do mandado de segurança, revelando inadequação da via eleita.

8-Não se está afirmando na presente decisão que não há a presunção de inocência do Agravante, contudo não há prova pré-constituída aptas a assegurar em sede de mandado de segurança, o reconhecimento de plano do direito líquido e certo pretendido, sobretudo diante da tese de mitigação do tema 22 da repercussão geral do STF, consoante o decidido na Rcl nº 47.586-AgR.

IV-Dispositivo

9- Agravo Interno conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LVII; art. 37, II; Lei 12.016/2009, art. 10; CPC/2015, art. 485, IV; Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 18-H; Edital nº 001/2020-CPP/PMPA/SEPLAD, itens 15.1 a 15.16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.02.2020 (Tema 22 da RG); STF, Rcl 47.586-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08.02.2022; STF, Rcl 48525, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.04.2022; STJ, RMS 44.476/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.10.2016; STJ, AgInt no RMS 44.238/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.11.2017.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800068-81.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 05/08/2025 )

APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ART. 6º, Â§3º C/C ART. 10, DA LEI Nº 12.016/09
. 1. O procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual;
2. Os documentos juntados com a exordial revelam-se insuficientes a demonstrar a certeza dos fatos veiculados na exordial. Logo, sem o condão de produzir o efeito informador necessário à composição do mandado de segurança; 3. Na hipótese, impõe-se o indeferimento da exordial, ante a inadequação da via eleita, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/09; 4. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04203459-22, 182.115, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

MANDADO DE SEGURANÇA
. ATO IMPETRADO CONSUBSTANCIADO NA OMISSÃO DA AUTORIDADE NA HOMOLOGAÇÃO, COMPENSAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INCOMPLETO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ADMNISTRATIVA POR DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA.In casu não ficou caracterizado o direito líquido e certo da impetrante consistente na obtenção de provimento jurisdicional
consubstanciado na determinação para que a autoridade impetrada (Secretário Executivo de Estado da Fazenda) expeça atos declaratórios do direito da impetrante a homologação, compensação e transferência de créditos tributários de ICMS à terceiros, na importância de R$ 17.670.104,01 (dezessete milhões seiscentos e setenta mil e cento e quatro reais e um centavo),
face a inexistência de prova pré-constituída da completa realização do procedimento administrativo necessário ao reconhecimento da legitimidade do crédito, e por conseguinte, a concessão da segurança, nestas circunstâncias, implicaria em ingerência indevida na competência atribuída a autoridade impetrada. Processo extinto, sem apreciação do mérito, por necessidade de dilação probatória inviável na via do Mandado de Segurança.?

(2018.01108650-45, 187.228, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-08-21)

Ademais, a alegação de decadência baseada no art. 223 da Lei nº 5.810/94 não encontra amparo probatório inequívoco nos autos, uma vez que a análise da tempestividade do ato administrativo impugnado esbarra na necessidade de apuração da data efetiva de ciência, da fluência dos prazos internos e de outros aspectos que não podem ser solucionados unicamente com base em prova documental pré-constituída.

Portanto, conforme exaustivamente apontado, a via estreita do mandado de segurança não comporta a produção de provas, conforme preceitua o art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 e artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Contudo, ressalto que a parte tem resguardada a faculdade de ajuizar a ação judicial adequada, que possibilite a necessária dilação probatória, de modo a viabilizar a plena comprovação do direito material vindicado, observando-se o rito processual pertinente.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2025